Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-36.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PROVA MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e vídeo gravado no momento da tentativa do acusado em praticar o crime.
2. Se a conduta criminosa do acusado não foi concluída de forma exitosa diante da atitude ágil e perspicaz da vítima, não há que se falar em crime impossível, mas sim de crime na modalidade tentada.
3. Ainda que a ofendida tenha confirmado que não gostava do relacionamento do acusado com sua genitora, diante da situação de alcoolismo do réu, certo que não há elementos suficientes para colocar em descrédito seu depoimento ou mesmo para demonstrar que ela iria incriminar falsamente o réu.
4. Recurso conhecido e não provido.